Tribunal: TJPA
Processo: 0841893-14.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841893-14.2018.8.14.0301

APELANTE: WANDER LUIS BERNARDO, RENATA BARROS GREGORIO BERNARDO, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

APELADO: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, RENATA BARROS GREGORIO BERNARDO, WANDER LUIS BERNARDO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por construtora e incorporadora rés e por adquirentes de unidade imobiliária contra sentença proferida em Ação de Resolução Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais que, diante do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa das fornecedoras, determinou a restituição integral das parcelas pagas, condenou as demandadas ao pagamento de lucros cessantes e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual das rés em razão do atraso na entrega do imóvel, apto a justificar a resolução do contrato; (ii) estabelecer se construtora e incorporadora respondem solidariamente pelos prejuízos suportados pelos adquirentes; (iii) determinar se é cabível a restituição integral das parcelas pagas quando a rescisão decorre de culpa do fornecedor; (iv) verificar a possibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais em razão do atraso na entrega da obra; e (v) definir o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta, ultrapassado o prazo contratual e o período de tolerância, configura inadimplemento contratual do fornecedor e autoriza a resolução do contrato por iniciativa do adquirente.

4. Construtora e incorporadora integram a cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

5. A resolução contratual decorrente de culpa exclusiva da promitente vendedora impõe a restituição integral das parcelas pagas pelo adquirente, conforme orientação da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O atraso na entrega da unidade imobiliária gera presunção de prejuízo ao adquirente, sendo cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes calculados com base no valor locatício do bem durante o período de mora.

7. O atraso significativo na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa mero inadimplemento contratual e frustra legítima expectativa do consumidor, justificando a compensação por danos morais, mantido o valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso das rés parcialmente provido e recurso dos autores desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta, após o prazo contratual e o período de tolerância, caracteriza inadimplemento do fornecedor e autoriza a resolução do contrato pelo adquirente.

2. Construtora e incorporadora que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

3. Na resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor, impõe-se a restituição integral das parcelas pagas pelo comprador.

4. O atraso na entrega do imóvel gera presunção de lucros cessantes ao adquirente, dispensada prova específica do prejuízo.

5. O atraso significativo na entrega de imóvel destinado à moradia pode configurar dano moral indenizável.

6. Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos em razão da rescisão contratual incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, arts. 85, §11, e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 09.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1973012/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2064705/GO, 4ª Turma, j. 26.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0110228-26.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0083076-66.2016.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação das rés e conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação adesiva dos autores, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA
, bem como por
WANDER LUIS BERNARDO
e
RENATA BARROS GREGÓRIO BERNARDO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Resolução Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenando as rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, narra a petição inicial que os autores adquiriram das rés, em maio de 2013, unidade imobiliária em construção no empreendimento denominado Residencial Torres Devant, pelo valor de R$ 461.956,99, com previsão de entrega para dezembro de 2016, prorrogável até junho de 2017. Alegam que, mesmo após o prazo de tolerância contratual, o imóvel não foi entregue, motivo pelo qual pleitearam a resolução do contrato por culpa das rés, com devolução integral dos valores pagos, indenização por danos materiais correspondentes a lucros cessantes, além de compensação por danos morais.

Por sua vez, a contestação sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de uma das empresas demandadas, sob o argumento de inexistência de relação contratual direta com os autores. No mérito, defende a regularidade da cláusula de tolerância contratual, a inexistência de mora imputável às rés e a improcedência dos pedidos indenizatórios, afirmando ainda a impossibilidade de cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes, bem como a ausência de configuração de dano moral indenizável.

Sobreveio sentença que, após reconhecer a responsabilidade solidária das rés pelo atraso na entrega do imóvel, declarou rescindido o contrato firmado entre as partes, determinando a restituição integral dos valores pagos pelos autores, devidamente atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desembolso, a serem pagos em parcela única, além de condenar as demandadas ao pagamento indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, e de indenização por danos morais.

Irresignadas, as rés interpuseram recurso de apelação, sustentando a ocorrência de error in judicando na decisão recorrida. Argumentam, em síntese, a inaplicabilidade da devolução integral dos valores pagos, defendendo a incidência de entendimentos jurisprudenciais acerca da resolução contratual em contratos de incorporação imobiliária, inclusive com referência à Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, bem como discutem a incidência do regime de patrimônio de afetação e a necessidade de reforma dos critérios fixados na condenação.

De outra parte, os autores também interpuseram recurso de apelação, sustentando a necessidade de reforma parcial da sentença. Alegam, em síntese, que o atraso na entrega do imóvel restou devidamente comprovado e que os prejuízos suportados justificam a revisão de aspectos da condenação fixada na origem, pleiteando a adequação das verbas indenizatórias reconhecidas.

Em contrarrazões ao recurso das rés, os autores pugnam pela manutenção da sentença, reiterando a ocorrência de atraso injustificado na entrega do empreendimento e defendendo a correção da decisão que reconheceu a rescisão contratual por culpa das demandadas, com a restituição integral das quantias pagas e a condenação indenizatória fixada.

Registro que, oportunamente intimadas, as rés deixaram de se manifestar em contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

Os recursos preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar a correção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo o inadimplemento das rés quanto à entrega de unidade imobiliária adquirida pelos autores, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, determinando a restituição integral das parcelas pagas e condenando as demandadas ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, bem como compensação por danos morais.

No recurso interposto, as rés sustentam, em síntese, a inexistência de inadimplemento contratual apto a justificar a resolução do contrato, a ilegitimidade passiva de uma das empresas demandadas, a impossibilidade de restituição integral das parcelas pagas, a indevida condenação ao pagamento de lucros cessantes e de danos morais, bem como insurgem-se contra o termo inicial dos juros moratórios. Por sua vez, os autores pleiteiam exclusivamente a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Passa-se à análise das questões controvertidas.

2.1

Do atraso na entrega do imóvel e da rescisão contratual

Sustentam as rés que não restaria configurado inadimplemento contratual apto a justificar a resolução do contrato, defendendo a validade da cláusula de tolerância e a inexistência de mora imputável às fornecedoras.

Não lhes assiste razão.

Conforme se extrai do instrumento contratual e dos elementos constantes dos autos, a entrega do imóvel estava prevista para dezembro de 2016, admitindo-se cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogando-se, portanto, até junho de 2017.

Todavia, é incontroverso que o imóvel não foi entregue aos adquirentes dentro do prazo ajustado, nem mesmo após o término do período de tolerância contratualmente previsto.

Ultrapassado o prazo de tolerância sem a efetiva entrega da unidade imobiliária, resta caracterizado o inadimplemento contratual do fornecedor.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta autoriza a resolução do contrato por iniciativa do adquirente. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. [...] 4. a)
O atraso na entrega da obra por parte da construtora justifica a rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, conforme jurisprudência do STJ.
5. b) É possível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor em casos de inadimplemento da construtora. 6. c) O dano moral é configurado pelo atraso significativo na entrega do imóvel, ultrapassando mero dissabor, sendo devida a indenização. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01102282620158140301 22549158, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes.

2.2

Da responsabilidade solidária das rés

As demandadas sustentam, ainda, a ilegitimidade passiva de uma das empresas integrantes do polo passivo, alegando inexistência de relação contratual direta com os autores.

A tese não merece acolhimento.

Nas relações de consumo, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de empreendimento imobiliário, incorporadora e construtora integram a cadeia de fornecimento do produto colocado no mercado, respondendo solidariamente pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A jurisprudência pátria possui entendimento consolidado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRUTORA/INCORPORADORA QUE INTEGROU O NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA (ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
2. A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando a legislação consumerista vigente.
Precedentes.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10057985220188260176 Embu das Artes, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 06/04/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INCORPORADORA E CONSTRUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL.
1) Ao contratar com o cliente, tanto a construtora como a incorporadora se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor como fornecedores na cadeia de serviços, o que acarreta a responsabilidade solidária;
2) Nos termos da Súmula 543, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor; 3) Apelo desprovido.

(TJ-AP - APL: 00438698820198030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 01/07/2021, Tribunal)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária das rés.

2.3

Da restituição integral das parcelas pagas

As apelantes defendem a impossibilidade de restituição integral das parcelas pagas, sustentando a aplicação de entendimento jurisprudencial que autorizaria retenção de parte dos valores.

Todavia, a resolução contratual, no caso concreto, decorreu do inadimplemento imputável às fornecedoras, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos julgado que coaduna com esta interpretação:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM DE FORMA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS.
DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. SÚMULAS 5, 7, 83 E 543/STJ.
1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e contratual (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1973012 RJ 2021/0264925-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Não havendo demonstração de culpa dos adquirentes pelo desfazimento do contrato, correta a sentença ao determinar a restituição integral das parcelas pagas.

2.4

Dos lucros cessantes

As rés também sustentam, em suas razões recursais, a impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, argumentando que tal verba não seria devida ou que não restaria comprovado o efetivo prejuízo experimentado pelos autores.

A insurgência não procede.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de prejuízo ao adquirente, sendo cabível a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, independentemente de prova específica do dano, por se tratar de consequência natural da impossibilidade de fruição do bem no período correspondente ao atraso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MATERIAL PRESUMIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.341.138/SP, de relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (julgado em 9/5/2018 e publicado no DJe de 22/05/2018), concluiu que, "descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação", de modo que a indenização dos lucros cessantes deve ser calculada com base no valor locatício do bem, no período de atraso na entrega do imóvel, o que, no caso dos autos, será apurado em liquidação de sentença.
2. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte.Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial interposto pela parte ora agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2324609 SP 2023/0077586-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

No caso dos autos, a sentença fixou a indenização em percentual de 0,5% ao mês sobre o valor efetivamente pago pelos autores, corrigido pelo INCC, metodologia amplamente adotada pela jurisprudência como parâmetro aproximado do valor locatício do imóvel.

Cumpre registrar, ademais, que a hipótese dos autos não configura a cumulação vedada pelo Tema Repetitivo nº 970 do Superior Tribunal de Justiça. Embora o contrato preveja cláusula penal moratória em favor do adquirente para a hipótese de atraso na entrega do imóvel, tal penalidade não foi aplicada na sentença recorrida, que optou por reconhecer a indenização exclusivamente a título de lucros cessantes decorrentes da indisponibilidade do bem durante o período de mora.

A tese firmada no Tema 970 estabelece que a cláusula penal moratória substitui a indenização por lucros cessantes quando ambas são aplicadas cumulativamente. No presente caso, contudo, inexiste cumulação entre essas verbas, pois apenas os lucros cessantes foram reconhecidos na decisão recorrida, inexistindo aplicação simultânea da penalidade contratual.

Dessa forma, não se verifica violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

2.5

Do dano moral

No tocante à indenização por danos morais, as rés sustentam a inexistência de dano extrapatrimonial indenizável, sob o argumento de que o atraso na entrega do imóvel configuraria mero inadimplemento contratual. De outro lado, os autores defendem a majoração do valor arbitrado, alegando que a quantia fixada na sentença seria insuficiente para compensar os prejuízos experimentados.

Nenhuma das teses merece acolhimento.

Embora o inadimplemento contratual, em regra, não enseje automaticamente reparação por dano moral, a jurisprudência tem reconhecido que o atraso significativo na entrega de imóvel adquirido na planta, especialmente quando destinado à moradia, extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, por frustrar legítima expectativa do consumidor e comprometer planejamento familiar e financeiro.

No caso concreto, verifica-se que o atraso na entrega da unidade imobiliária ultrapassou o prazo de tolerância contratualmente previsto, sem justificativa plausível apresentada pelas fornecedoras, circunstância que evidencia falha relevante na prestação do serviço e legitima a compensação por danos morais reconhecida pelo juízo de origem. Vejamos julgado com teor similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 2. A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando a legislação consumerista vigente. Precedentes.

3. Lucros cessantes devidos em razão do retardo na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação;
4. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável.
5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00830766620168140301 21845761, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto ao valor fixado, observa-se que a quantia arbitrada na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do prejuízo experimentado pelos autores e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Não se verifica, portanto, desproporção que justifique a redução pretendida pelas rés, tampouco a majoração pleiteada pelos autores, razão pela qual deve ser mantido o valor fixado na origem.

2.6

Do termo inicial dos juros de mora

Por fim, as rés insurgem-se contra o termo inicial dos juros moratórios, invocando a aplicação do Tema nº 1002 do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre observar que, embora as apelantes tenham fundamentado sua pretensão na referida tese repetitiva, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito, em essência, à definição do marco inicial de incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos, nos termos do efeito devolutivo do recurso de apelação previsto no art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não se encontra o julgador vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, podendo aplicar o entendimento jurisprudencial que reputar adequado à solução da controvérsia, em observância ao princípio
iura novit curia
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, nas hipóteses de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel com restituição das parcelas pagas, os juros de mora devem incidir a partir da citação, momento em que se configura a mora do devedor.

A esse propósito, vejamos julgados que reconhecem que nas ações de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos devem ser computados a partir da citação:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ.
JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ).
2. Segundo o entendimento do STJ, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação"( AgInt no AREsp 1.761.193/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021).
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2064705 GO 2022/0028639-4, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO NÃO CONSTATADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE TODOS OS VALORES PAGOS PELOS ADQUIRENTES. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão acerca da responsabilidade do vendedor pelo atraso na entrega do imóvel e da inexistência de excludente de ilicitude, por estar amparada na análise dos elementos fático-probatórios do processo, não pode ser modificada em julgamento de recurso especial, ante o impedimento imposto pela Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que, em caso de resolução do contrato de promessa da compra e venda por culpa atribuída ao promitente vendedor, os valores pagos pelos compradores devem ser restituídos integralmente
. 3. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.
4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1957926 RJ 2021/0249581-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, considerando que a decisão fixou os juros moratórios a partir de cada desembolso realizado pelos autores, impõe-se a reforma da sentença nesse particular, para estabelecer que os juros de mora incidam a partir da citação.

Cumpre registrar, por oportuno, que todos os argumentos suscitados pelas partes foram devidamente examinados à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável, sendo que aqueles não mencionados expressamente não se mostram aptos a infirmar as conclusões adotadas neste julgamento.

Diante dessas considerações, conclui-se que a sentença deve ser mantida em seus demais termos, merecendo apenas parcial reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelos autores e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelas rés para reformar parcialmente a sentença exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos, os quais deverão incidir a partir da citação, nos termos da fundamentação.

Mantém-se os demais fundamentos e efeitos da decisão impugnada, especialmente quanto à rescisão, à restituição integral das parcelas pagas, à condenação ao pagamento de lucros cessantes e ao cabimento e
quantum
da indenização por danos morais.

Em razão do provimento parcial e da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a distribuição do ônus sucumbencial no sentido de condenar as demandadas a arcar com o integral pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Além disso,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026